Tribunal: TJDFT
Processo: 0732935-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA ORTOPEDIA - COLUNA. CLASSIFICAÇÃO RISCO. AMARELA. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requereu, em sede de tutela recursal, a fixação de um prazo para o recorrido disponibilizar Consulta – Ortopedista/Coluna. Aduz que necessita, urgentemente, de procedimento cirúrgico. Esclarece que a recorrida informou que ele se encontra numa fila de espera, sem previsão de atendimento. A sentença não determinou prazo para cumprimento. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização.

4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.

5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 50836018.

6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

8. O relatório médico apresentado pelo recorrente, ID 50019924, que encaminha informa que o "paciente sofre com dores na coluna, sem melhora com medicamento e fisioterapia. A doença impossibilita o recorrente a exercer suas atividades laborais de forma definitiva, trazendo sofrimento psíquico, físico e risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função”.

9. O recorrido esclarece, em junho/2023, que há 13.342 usuários aguardando agendamento de procedimento, sendo que estão sendo agendadas as solicitações inseridas em Agosto/2021, não sendo possível informar o tempo de espera, ID 50019927, pág. 4.

10. Portanto, o recorrente está aguardando há mais 11 (onze) meses, ou seja, o prazo estabelecido pelo CNJ – Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão, do recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 29/09/2022, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a consulta e seus desdobramentos sejam realizados prazo de 10 (dez) dias, da publicação deste acórdão.

11. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que Distrito Federal, ora recorrido, disponibilize ao recorrente a Consulta em ORTOPEDIA/COLUNA e seus desdobramentos, no prazo de 10 (dez) dias da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.

13. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.

14. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.